Tribunal: TJBA
Processo: 8042709-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042709-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: CAMILA AZEVEDO NASCIMENTO Advogado(s): RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, LUANA AVILA DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ATUARIAL. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a onerosidade excessiva de reajuste anual em mensalidade de plano de saúde coletivo por autogestão, com risco de comprometimento da continuidade contratual da beneficiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Cabimento de intervenção judicial para aferir abusividade de reajustes anuais em planos de saúde coletivos por autogestão e se o reajuste aplicado pela operadora se revela oneroso e desproporcional, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os contratos de plano de saúde, mesmo em regime de autogestão, submetem-se aos princípios da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da função social dos contratos (CC, art. 421), que impõem condutas leais e transparentes na aplicação de reajustes. 4. Admite-se intervenção judicial em reajustes de planos coletivos quando há indícios de onerosidade excessiva e ausência de comprovação atuarial idônea, exigindo-se da operadora demonstração clara dos critérios que justificaram o aumento aplicado. 5. A aplicação de percentual de reajuste desproporcional ou dissociado de parâmetros técnicos reconhecidos (como a Tabela FIPE Saúde) configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva, ensejando revisão judicial do índice aplicado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de apelação conhecido e não provido, com manutenção integral da sentença e majoração da verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11). Dispositivos relevantes: CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência citada: TJ-BA, AI 80207114020218050000; TJ-MT, AI 1023723-48.2023.8.11.0000. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8042709-90.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e Apelada CAMILA AZEVEDO NASCIMENTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23